Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Como bem salientado no acórdão, o registro da transportadora de que os produtos foram entregues não é suficiente para ilidir a responsabilidade da recorrente, sobretudo porque ficou comprovado que os produtos foram entregues a pessoa desconhecida, não autorizada para o recebimento da encomenda. O fornecedor deve garantir que o produto chegue até o consumidor, não podendo transferir tal responsabilidade ao condomínio edilício.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.